Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701621-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GABRIEL FERREIRA DA SILVA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR para verificação de eventual prevenção da e. Desembargadora Fátima Rafael, considerando o AGI 0727109-39.2024.8.07.0000 anteriormente distribuído a ela (ID 219608657 do processo referência), oriundo da mesma Ação Declaratória de Nulidade no 0724016-65.2024.8.07.0001. SÉRGIO ROCHA Desembargador